Tribunal: TJDFT
Processo: 0739210-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE “EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO EM FAVOR DOS EXECUTADOS (NA PROPORÇÃO DAS QUANTIAS QUE TIVERAM BLOQUEADAS) PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE”. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão agravada, deferido o pedido de levantamento da penhora dos bens imóveis e indeferido o pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados sob o fundamento de que foram bloqueados antes da prescrição.
2. Verifica-se que os valores foram penhorados em datas anteriores (19/6/2015, 20/6/2015 e 22/6/2015) à consumação da prescrição intercorrente, a qual se deu em 26/8/2023.
3. Dessa forma, os valores penhorados já integravam a esfera jurídica do credor. Embora não tenha pedido seu levantamento, tais valores devem ser convertidos em pagamento em favor do credor, e não levantados em favor dos executados após a extinção da execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.